Tribunal: TJES
Processo: 5001260-62.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-62.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDETI MARIA DOS SANTOS PEREIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. A parte autora objetiva a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 3.043.27 (três mil e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), em razão de procedimento de TOI realizado unilateralmente pela EDP, sem a presença do consumidor. Requer a declaração a declaração de inexistência do débito no valor acima citado, bem como, a restituição em dobro do valor de R$ 61,52 (sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), além da indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A defesa, defende a legitimidade da cobrança, uma vez que foi apurada a irregularidade no medidor da requerente, o que gerou erro no faturamento do consumo e, consequentemente, o débito discutido na inicial. Requereu ainda, pedido contraposto para o reconhecimento do referido débito do consumo irregular apurado.

Em sede de

sentença (ID 5892543)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido da autora para declarar a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.043.27 (três mil e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), oriundo do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (ID. 22753335 - Pág. 1/10), pelo que confirmo a tutela no ID. 21868907; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 61,52 (sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), devendo a ré proceder com o respectivo pagamento, na forma simples, à favor da autora; c) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo índice do CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos desde a presente data; d) IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Irresignados, as partes recorrentes apresentaram interpôs recurso inominado. A parte requerente pugnou que seja majorada a indenização a título de danos morais (IDs 5892548). A parte requerida, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial
.
(IDs 5892546)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes. (ID 5892558)(ID 5892556)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, a parte requerida, ora recorrente, não obteve êxito em demonstrar a regularidade do procedimento adotado pela requerida. Motivo pelo qual verifico a inexistência de débito no valor de R$3.043.27 (três mil e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), oriundo do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar no ID. 22753335.

Com relação ao dano moral, tem-se que o mesmo está evidenciado, eis que, corresponde a ofensa à dignidade da pessoa humana e a todo e qualquer bem personalíssimo, situação que fora devidamente comprovada no presente caso. Pois, houve a supressão de serviço essencial, gerando inequívoco transtorno para o cotidiano do proprietário da unidade.

Insta ressaltar que, no que tange o argumento da defesa acerca da possibilidade de interrupção do serviço por caso fortuito ou força maior, a douta defesa não comprovou a existência de nenhuma destas hipóteses, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, dfo CPC. Motivo pelo qual, a Requerida não se desincumbiu da responsabilidade objetiva em virtude do vício do serviço prestado aliado à sua conduta desidiosa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por AUDETI MARIA DOS SANTOS PEREIRA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Importante mencionar ainda o fato de que a recorrente é idosa, nos termos da lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)